Tribunal: TJDFT
Processo: 0725383-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725383-37.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. INADIMPLEMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ARTIGO 206, §3o, III, CPC. PAGAMENTOS DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL. ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. ÔNUS DO RÉU. NÃO DEMONSTRADO. ATRASOS. TERMO INICIAL. VALOR DEVIDO. DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. REAJUSTE DE PREÇOS. DEVIDO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em relação ao recebimento dos juros de mora e da atualização monetária, tal direito decorre da vedação ao enriquecimento ilícito, nos termos do art. 884 do Código Civil. 1.1. Dessa forma, o descumprimento de uma obrigação positiva e líquida faz com que o devedor responda pelos prejuízos a que sua mora der causa, acrescidos de juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, conforme disposto no artigo 395 do CC. 1.2. Nesse sentido, segundo posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de cobrança autônoma de verbas acessórias, quais sejam, juros de mora e correção monetária, prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 206, §3o, inc. III, do Código Civil. Precedentes. 2. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 3. Na presente demanda, observa-se que o réu/recorrente não demostrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, haja vista que, inobstante a parte ré defender que sempre adimpliu as notas fiscais no prazo contratual ou que pagamentos a destempo seriam por culpa exclusiva da parte autora, verifica-se que tais alegações não restaram comprovadas, vez que, além de inexistir qualquer elemento probatório que demonstre a devolução das notas à autora para as devidas correções, o que poderia demonstrar o descontentamento do réu e justificar os atrasos, de acordo com o laudo pericial contábil acostado aos autos, restou constatado a ocorrência de atrasos nos pagamentos. 4. Tendo em vista os parâmetros firmados no contrato de prestação de serviços firmado, verifica-se que o comando sentencial foi inequívoco ao fixar como termo inicial para o cálculos dos juros de mora e correção monetária a data da emissão da nota fiscal, já que será a partir do 5o (quinto) dia útil após o 15 (quinze) do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal, que o contratante estará inadimplente. 5. No que diz respeito à alegação do réu/apelante de que o reajuste dos preços só pode ser concedido após um ano da proposta ou da apresentação do orçamento, tal afirmação não merece prosperar, tendo em vista que, além do banco réu recorrer de forma genérica, se limitando a afirmar “que o reajuste de preço deve estar previsto no edital e só podem ser concedidos após 01 (um) ano da proposta ou da apresentação do orçamento”, como bem destacou o juízo sentenciante no julgado ora recorrido, o reajuste anual de preços sobre as notas fiscais relativas aos serviços eventuais realizados no mês de janeiro/2016, afigura-se impositivo, ante a expressa previsão no 9o Aditivo. 6. Para fins de prequestionamento, dispensa-se a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da CF. 7. Recurso de apelação da parte ré conhecido e não provido. 8. Recurso de apelação da parte autora conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 40 da Lei 8.666/1993, alegando ser incabível a determinação de pagamento de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre os valores das notas ficais, porque a maioria dos pagamentos foram feitos na data correta, e naqueles casos em que foram feitos fora do prazo, isso se deu por culpa exclusiva da recorrida, tendo em vista o descumprimento do prazo para apresentação das notas fiscais, conforme previsto na cláusula sétima do contrato firmado. Acentua que que todos os seus atos estão revestidos de licitude e legalidade, e os pagamento foram efetuados observando-se as disposições contratuais e legais; b) artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio jurídico pacta sunt servanda. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341 e OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 40 da Lei 8.666/1993, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recuso não deve ser admitido no que tange à apontada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, porque não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003